Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
2. A comprovação de que o título é inexigível em razão do aparente desacordo entre os valores cobrados pelo consumo de água e a sua efetiva utilização pelas locatárias, bem como da inexistência de comprovação da correção do valor devido, a título de IPTU, não pode ser analisada na via estreita da exceção de pré-executividade.